Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-50.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Valdecir Pereira da Silva em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que, em sede de ação de cobrança proposta pelo Condomínio Paranoá Parque, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas e vencidas, no valor mensal de R$ 43,82 (quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), bem como ao pagamento das taxas que vencerem no curso do processo, nos termos do art. 323, do CPC, acrescidas de atualização monetária pelo INPC, juros de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%). Em razão da sucumbência mínima da apelada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, condenou o apelante ao pagamento das custas finais e dos honorários advocatícios, fixados estes em dez por cento (10%) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade, em vista do deferimento da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante sustenta, inicialmente, que o juízo a quo permitiu a juntada extemporânea de documento essencial à propositura da ação, contrariando o disposto no art. 434, do CPC. Argumenta que a ata de assembleia condominial que supostamente instituiu as taxas cobradas foi anexada apenas na fase de réplica, sem justificativa para sua não apresentação com a petição inicial, em afronta ao princípio do contraditório e da boa-fé processual. Assevera que a ausência da ata de assembleia, que fixou os valores das taxas ordinárias, compromete a exigibilidade da cobrança. Aduz que, embora as despesas condominiais ordinárias decorram de obrigação propter rem, é necessário que a parte autora comprove documentalmente a regular instituição dos valores cobrados, o que não ocorreu nos autos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, o apelante requer a reforma da sentença para que o índice de correção monetária aplicado seja alterado de INPC para a Taxa Referencial (TR), em observância ao disposto na Convenção Condominial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, para adequação do índice de correção monetária. O condomínio apelado apresentou contrarrazões, requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade e supressão de instância. No mérito, pugnando pelo não provimento do apelo, com a majoração da verba honorária. Por meio do despacho de ID no 69872682, facultou-se ao apelante se manifestar acerca das preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Na sequência, o apelante juntou petição manifestando apenas a sua ciência (ID no 69900583). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Apesar do esforço argumentativo expedindo pelo apelante em suas razões recursais, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Segundo preceitua o 1.010, inciso II, do CPC, a parte recorrente deverá apontar no recurso os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o princípio da dialeticidade, de acordo com as lições de Flávio Cheim Jorge, “(...) as razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso” (in Teoria Geral dos Recursos, Ed. Forense, pp. 155/6). Com efeito, o princípio da dialeticidade, que rege a admissibilidade dos recursos, impõe ao recorrente o dever de enfrentar, de modo específico e direto, os fundamentos da decisão judicial que pretende infirmar. Tal exigência não se satisfaz com a mera repetição das razões expendidas na petição inicial ou na contestação, tampouco com alegações genéricas acerca do mérito da controvérsia. Assim, exige-se que o apelo revele, de forma clara, as razões de fato e de direito pelas quais se sustenta a inadequação ou incorreção do pronunciamento judicial impugnado, estabelecendo um verdadeiro diálogo com os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de ônus argumentativo que visa preservar a racionalidade do sistema recursal e garantir à instância ad quem os elementos necessários ao reexame crítico da matéria decidida. Compulsando os autos, observa-se que a sentença recorrida fundamentou-se de forma clara e objetiva no entendimento consolidado deste Tribunal, no sentido de que, para fins de cobrança judicial de taxas condominiais ordinárias em ação de conhecimento, é desnecessária a juntada da ata assemblear que as instituiu, tendo em vista o caráter legal da obrigação condominial (propter rem) e a presunção de legitimidade dos encargos ordinários, nos termos do art. 1.336, I, do CC e do art. 12, da Lei no 4.591/1964. Contudo, em suas razões recursais, o apelante limita-se a reiterar a alegação de ausência da ata assemblear na petição inicial, sem enfrentar o fundamento jurídico adotado pelo juízo de origem, qual seja, a dispensabilidade desse documento para a exigibilidade das taxas ordinárias. Não há, portanto, impugnação específica ao fundamento central da sentença, o que configura evidente violação ao princípio da dialeticidade, o qual exige correlação entre os motivos da decisão impugnada e as razões recursais (CPC, art. 1.010, § 1o; art. 932, parágrafo único, II). Logo, a ausência desse enfrentamento compromete a regularidade formal do recurso, inviabilizando sua admissibilidade. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA. INEXATIDÃO MATERIAL. DECISÃO PUBLICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Preceitua o art. 932, III, do Código de Ritos, que incumbe ao Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. 2. Segundo o princípio da dialeticidade ou postulado da discursividade recursal, norteador do regramento processual civil vigente, recai sobre a parte insatisfeita com o provimento judicial o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu expediente ao não conhecimento. 3. Admite-se, excepcionalmente, a alteração de decisório, ainda que já publicado, para corrigir, de ofício, inexatidão material, nos estritos moldes elencados no art. 494, I, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1959162, 0713341-62.2023.8.07.0006, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025). “Apelação Cível. Cobrança de empréstimo. Irregularidade formal: a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença configura irregularidade formal que impede o conhecimento do apelo” (Acórdão 1740168, 07113084520228070003, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu da apelação da agravante em razão da ausência de impugnação específica da sentença recorrida. A sentença foi proferida em ação de busca e apreensão, o processo foi extinto por ausência de atendimento à determinação de emenda da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve impugnação específica na apelação interposta pela agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos na apelação se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não atende ao dever de impugnação específica conforme doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 4. O direito da parte à interposição de recursos e submissão da matéria ao duplo grau de jurisdição não é irrestrito e ilimitado, de maneira que encontra limites nos requisitos exigidos para a admissibilidade dos recursos interpostos, dentre eles, a dialeticidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: ‘A exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles é impossível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade’. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.949.869, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 820.576, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.05.2023; STJ, AgRg no HC 809.390, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgRg no HC 808.446, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1571725, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020” (Acórdão 1940183, 0704518-53.2024.8.07.0010, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024). Acrescente-se a isso o fato de que o apelante também inova em sede recursal, ao suscitar, pela primeira vez, tese relacionada à aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, com fundamento em cláusula da convenção condominial. Da análise detida dos autos, constata-se que a referida matéria não foi objeto de alegação em sede de contestação, tampouco foi examinada pela sentença. Nos termos do art. 1.014 do CPC, não se admite inovação recursal, sendo vedado à parte deduzir, em grau de apelação, fundamentos de fato ou de direito não previamente suscitados, sob pena de afronta ao princípio da não supressão de instância. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. TAXAS DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. ONEROSSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões da apelação revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. (...)” (Acórdão 1807318, 07235296020228070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, diante da manifesta ausência de impugnação específica ao fundamento central da sentença e da introdução de matéria nova em sede recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação, por inobservância de pressupostos de admissibilidade formal. Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária devida pelo apelante para doze por cento (12%) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. Publique-se. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 08 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator